Tribunal: TJBA
Processo: 8061089-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061089-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DA SILVA RAMOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIR FERREIRA MARINHO DE QUEIROZ JUNIOR

APELADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE LEI. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou a responsabilidade solidária da companhia aérea executada, limitando sua obrigação ao pagamento de metade do valor da condenação e direcionando a cobrança do saldo remanescente contra a agência de viagens coexecutada, que se encontra em recuperação judicial. A apelante pleiteia o reconhecimento da solidariedade e o pagamento integral do débito pela companhia aérea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide a suspensão nacional do feito com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento da condenação imposta a fornecedores da mesma cadeia de consumo é solidária, autorizando a cobrança integral do débito em face de apenas um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de suspensão processual decorrente do Tema 1.417 do STF direciona-se aos processos em fase de conhecimento que debatem os limites da responsabilidade civil aeronáutica. Tal comando não alcança a execução de sentença com trânsito em julgado, em estrita observância à proteção constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica. Matérias de mérito sobre a falha do serviço encontram-se preclusas nesta etapa processual.
4. Nas relações de consumo, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária por determinação legal expressa contida no art. 7º, parág. único, e no art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A imposição legal supre a exigência contida no art. 265 do Código Civil.
5. A ausência da palavra "solidariamente" no dispositivo da sentença transitada em julgado não isenta os fornecedores de sua responsabilidade conjunta. A consumidora tem o direito de exigir a integralidade do crédito de qualquer dos devedores solidários. O risco de insolvência ou de recuperação judicial de um dos fornecedores não pode ser transferido à consumidora, resguardado o direito de regresso do fornecedor que adimplir a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação imposta a empresas integrantes da mesma cadeia de consumo gera responsabilidade solidária na fase de cumprimento de sentença por força imperativa do Código de Defesa do Consumidor, sendo assegurado à parte credora exigir o pagamento do valor total da dívida contra qualquer um dos devedores, independentemente de divisão de cotas ou de eventual recuperação judicial de um deles. 2. A suspensão determinada por precedente vinculante referente à fase de conhecimento não afeta o cumprimento de sentença de título judicial protegido pela coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º; Código Civil, art. 265.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8061089-98.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
DANIELA DA SILVA RAMOS SANTOS
e como apeladas
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS) e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para reformar integralmente a decisão de origem e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambas as executadas de forma solidária, consoante o voto da Relatoria.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25